Tribunal: TJDFT
Processo: 0734281-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734281-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA MARTINS CORDOVIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Maria Martins Cordovil contra a decisão proferida nos autos de execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade. A agravante argumenta que o crédito tributário está prescrito, posto que a demanda foi proposta após o prazo legal. Entende que o parcelamento do crédito tributário só interrompe a prescrição quando formalizado e homologado pelas partes. Alega que é parte ilegítima, pois deixou de ser sócia da empresa em período anterior aos fatos geradores do tributo, situação que prescindiria de dilação probatória para sua comprovação. Sustenta que as certidões de dívida ativa (CDA) não atendem plenamente aos requisitos legais, pois apresentam falhas na descrição do crédito e dificultam o exercício do direito de defesa, razão pela qual seriam inválidas. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e extinguir a execução fiscal ou excluí-la da demanda. O preparo foi recolhido (id 63022057 e 63022058). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A exceção de pré-executividade não está positivada no ordenamento jurídico, porém constitui-se como instrumento utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública. O uso do mecanismo exige a demonstração à primeira vista de dois (2) requisitos, um (1) de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.[1] O art. 204, caput e parágrafo único, do Código Tributário Nacional dispõem que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. A análise dos autos originários demonstra que o título executivo foi feito de forma eletrônica, como a lei autoriza, e contém códigos que podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o teor do documento em anexo às certidões de dívida ativa (CDA). A legislação aplicável para juros e correção monetária também foi informada, o que possibilita ao devedor ter ciência do que é cobrado e por qual fundamento legal. A alegação de ilegitimidade passiva em execuções fiscais é incabível em sede de exceção de pré-executividade, na medida em que demanda dilação probatória para a aferição da responsabilidade quanto ao pagamento do crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa (CDA), como estabelecem o art. 204, caput, do Código Tributário Nacional e o art. 3o da Lei n. 6.830/1980. A agravante não refuta a prática de parcelamentos de créditos tributários, porém entende que o referido parcelamento só interrompe a prescrição caso formalizado e homologado judicialmente. A tese carece de fundamento legal. O parcelamento implica reconhecimento extrajudicial do crédito tributário pelo devedor, hipótese que subsome-se ao art. 174, parágrafo único, inc. IV, do Código Tributário Nacional, portanto suficiente por si só para a interrupção da prescrição.[2] As questões apresentadas pela agravante demandam dilação probatória. Referem-se a matérias cuja apreciação mostra-se impossível na via estreita de exceção de pré-executividade. Poderão ser apresentadas em embargos à execução, dotado de ampla possibilidade de produção de provas. Concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Recurso Especial 1.110.925/SP, Relator Min. Teori Albino Zavascki, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2009; Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. [2] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: (...) IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.